Tribunal: TJPA
Processo: 0004499-98.2013.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004499-98.2013.8.14.0133

APELANTE: LOC ENGENHARIA LTDA

APELADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO DECORRENTE DE REGISTRO DE PREÇOS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL IMPUTADO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E DO ACEITE FORMAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de cobrança ajuizada por empresa contratada pelo Município de Marituba visando ao recebimento de valores decorrentes de contrato administrativo firmado por meio de pregão presencial para registro de preços n.º 09/2012-00020SRP, relativo à montagem de estruturas para eventos públicos realizados em 2012. A autora alega ter recebido parcialmente a quantia contratada, permanecendo inadimplido o valor de R$ 374.129,72. A sentença julgou improcedente o pedido ante a ausência de prova da execução dos serviços com o respectivo aceite, nos termos contratuais. A autora interpôs apelação requerendo a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, diante da ausência de notas fiscais atestadas e da não juntada integral do processo licitatório, a autora faz jus ao recebimento do valor restante do contrato administrativo, sob alegação de que os serviços foram efetivamente prestados e amplamente divulgados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de notas fiscais atestadas por servidor da Administração impede o reconhecimento do adimplemento contratual, conforme exigência expressa nas cláusulas décima segunda e décima quarta, item 1, do contrato firmado entre as partes.

A aplicação do art. 374, I, do CPC/2015 (fatos públicos e notórios) não é cabível, pois a mera alegação de divulgação dos eventos não supre a exigência legal e contratual de comprovação formal da execução.

Incumbe ao autor o ônus de demonstrar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, não sendo possível presumir a efetiva prestação de serviços apenas com base em notas fiscais desacompanhadas de aceite.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de notas fiscais atestadas por servidor da Administração impossibilita o reconhecimento do adimplemento contratual e, por conseguinte, o direito à cobrança dos valores pleiteados.

A alegação de que os serviços foram amplamente divulgados e conhecidos não supre o ônus probatório exigido por lei e pelo contrato.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 373, I, e 374, I.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentissimos Desembargadores componentes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade
,
conhecer da apelação, mas negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de julgamento de plenário virtual realizada no período de 23.02.2026 até 02.03.2026.

Desa. Luzia Nadja Guimrães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de ação de cobrança visando ao recebimento de valores decorrentes de contrato administrativo celebrado com a Administração Pública, oriundo de licitação na modalidade Pregão Presencial para Registro de Preços n° 09/2012-00020SRP.

A autora afirma ter executado diversos serviços relacionados à montagem de estruturas para eventos promovidos pelo Município de Marituba no ano de 2012 (arraial junino, arena de vôlei, semana da pátria, concurso de bandas e círio), tendo recebido apenas R$ 50.432,00 dos R$ 412.876,00 contratados, e haveria inadimplido no montante de R$ 374.129,72.

O Município de Marituba apresentou contestação suscitando, em preliminar, a inépcia da inicial e, no mérito, negou a existência de dívida registrada nos sistemas contábeis da Prefeitura, alegando ainda que a empresa não teria apresentado as notas fiscais com aceite, muito menos a íntegra do processo licitatório, elementos indispensáveis para a análise da regularidade da cobrança.

A parte autora apresentou réplica rebatendo os argumentos da defesa.

A sentença julgou improcedente o pedido autoral sob o fundamento de que a parte autora não comprovou o cumprimento das exigências contratuais quanto à apresentação de notas fiscais devidamente atestadas, razão pela qual não poderia exigir o pagamento por parte da Administração. Condenou a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Foram opostos embargos de declaração pela autora, visando sanar suposta omissão da sentença quanto à aplicação do art. 374, I, do CPC/15 (fatos públicos e notórios), na medida em que os serviços teriam sido amplamente divulgados e executados.

Os embargos foram rejeitados sob o argumento de inexistência de omissão, reafirmando-se a ausência de prova formal da regular execução contratual.

Inconformada, LOC ENGENHARIA LTDA. interpôs recurso de apelação, sustentando que os serviços foram efetivamente prestados e são de conhecimento público, não havendo controvérsia quanto à sua execução.

Alega que encaminhou as notas fiscais por meio de ofícios protocolizados no setor financeiro da Prefeitura, tendo sido recebidas, mas não atestadas por recusa do ente público.

Argumenta que a ausência de assinatura nas notas fiscais não elide o dever da Administração de efetuar o pagamento, sob pena de enriquecimento ilícito, invocando os princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao locupletamento indevido.

Defende, ainda, que a ausência da juntada integral do processo licitatório não obsta o reconhecimento do vínculo contratual e da prestação dos serviços, já devidamente comprovada por outros meios de prova, como as notas fiscais, ART assinada pelo Secretário de Educação e documentação protocolada.

Cita jurisprudência de diversos tribunais que reconhecem a obrigação de pagamento pela Administração mesmo diante de irregularidades formais, desde que comprovada a efetiva prestação dos serviços.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, reconhecendo-se a existência do vínculo contratual e da execução dos serviços prestados, com a consequente condenação do Município de Marituba ao pagamento do valor de R$ 374.129,72, corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios e honorários advocatícios, inclusive os decorrentes da fase recursal, nos termos do art. 85, §1º do CPC.

As contrarrazões foram apresentadas no id-18837780.

O Ministério Público do Estado do Pará deixou de se manifestar por ausência de interesse que justificasse sua intervenção.

Belém/PA, assinatura no dia e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

VOTO

VOTO

A apelação satisfaz os pressupostos de admissibilidade e deve ser conhecida.

O MM. Juízo
a quo
julgou improcedente os pedidos da inicial sob o fundamento que a apelante abdicou da produção de provas em audiência e pleiteou o julgamento antecipado da lide, e deixou assim de juntar aos autos notas fiscais com o aceite e o procedimento licitatório na integra, ensejando assim a improcedência dos pedidos, face a obrigatoriedade de juntada das notas fiscais com o atestado de recebimento dos serviços, na forma estabelecida nas cláusulas décima segunda e décima quarta, item 1, do contrato firmado entre as partes, nos seguintes termos:

“CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA — DA ATESTAÇÃO A atestação da execução dos serviços caberá a servidor do CONTRATANTE designado para fim representando o CONTRATANTE.

(...)

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA — DO PAGAMENTO Executados e aceitos os serviços, a CONTRATADA apresentará a Nota Fiscal/Fatura no Setor Financeiro da CONTRATANTE, situado na BR 316, KM 13, S/N, para fins de liquidação e pagamento, mediante ordem bancária creditada em conta corrente ou cheque nominal ao fornecedor, até o 30" (trigésimo) dia útil contado da entrega dos documentos. O CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, os serviços executados não estiverem de acordo com a especificação apresentada e aceita.”

Neste sentido, não se cogita de aplicação do art. 374, I, do CPC/15 (fatos públicos e notórios), sob o fundamento que os serviços teriam sido amplamente divulgados e executados, pois não houve produção de prova em audiência para tal finalidade e as notas fiscais não se encontram acompanhadas do aceite de servidor da contratante.

Daí porque, entendo que há dúvida razoável sobre a efetiva prestação dos serviços na forma do contrato firmado entre as partes.

Neste diapasão, a apelante não logrou êxito em comprovar de forma efetiva realização dos serviços pelos meios probatórios disponíveis, pois, inobstante os vários eventos descritos na inicial, que supostamente teriam sido objeto do contrato no ano de 2012, não consta dos autos qualquer registro de imagem dos eventos nas referidas datas comemorativas, por meio de provas como fotos, filmagens, etc.

A apelante carreou aos autos apenas o contrato e notas fiscais desacompanhadas do aceite exigido no próprio contrato, para efetiva comprovação do recebimento dos serviços supostamente realizados.

Importa salientar que a prova exigida diz respeito a efetiva entrega dos serviços pela apelante, posto que as notas fiscais apresentadas pela contratada não contém o aceite de funcionário da contratante, para finalidade de prova do fato constitutivo do direito, na forma do art. 373, inciso I, do CPC.

Sobre a matéria o seguinte julgamento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO MONITÓRIA. DUPLICATAS PROTESTADAS E SEM ACEITE. NOTA FISCAL DESACOMPANHADA DE COMPROVANTE DE ENTREGA DE MERCADORIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA. REEXAME DO CONTRATO E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ).

2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, após a apresentação dos embargos à monitória e, trazendo o réu/embargante elementos suficientes para contrapor a plausibilidade das alegações que levaram à expedição do mandado de pagamento, é possível o reconhecimento pelo Tribunal de origem da inexistência da dívida.

Precedentes. Súmula 568 do STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento.”

(AgInt no AREsp n. 2.107.217/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 11/4/2023)

Assim, entendo que a matéria foi apreciada corretamente na sentença recorrida, pois
não se tratando de valores líquidos, caberia a autora/apelante apresentar prova hábil a demonstrar que faz
jus
ao valor da totalidade do crédito cobrado, conforme estabelecido no contrato firmado entre as partes, o que não ocorreu na espécie.

Por tais razões, conheço da apelação, mas nego-lhe provimento, para manter a sentença, consoante os fundamentos expostos.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura no dia e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

Belém, 05/03/2026